Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURAS. INCIDÊNCIA. DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS. INOCORRÊNCIA. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. REVISÃO DAS FATURAS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o seu art. 22 dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.

2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do CDC. Já a apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414) firmou entendimento no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

4. No caso, é devida a restituição do valor pago indevidamente no período compreendido entre os meses de maio de 2012 e setembro de 2021, de modo que os novos cálculos incidam apenas sobre uma unidade consumidora.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

7. No referido julgamento, o critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.

8. Na hipótese, a conduta do réu de cobrar as faturas em duplicidade viola o dever de cuidado, de colaboração e de oferecimento de produtos e serviços de acordo com a expectativa do consumidor. Trata-se de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC.

9. Dispõe o art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Como houve condenação (diferença entre o valor original das contas e o valor após o refaturamento), os honorários devem incidir sobre a referida base.

10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação. Recurso do autor conhecido e provido.